Tribunal: TJSP
Processo: 2084423-87.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
São José do Rio Preto. Lei no 14.160/22, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a permissão de diversas paradas, no trajeto ao longo das linhas do transporte público municipal.
Violação à Separação dos Poderes. Ocorrência. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
São José do Rio Preto. Lei no 14.160/22, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a permissão de diversas paradas, no trajeto ao longo das linhas do transporte público municipal.
Violação à Separação dos Poderes. Ocorrência. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inconstitucionalidade. Aumento de paradas, além das previstas no edital de concessão do serviço, acarretará no aumento do custo do serviço, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). Precedentes. Afronta aos arts. 5o, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Bandeirante.
Ação procedente.